Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722446-13.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: FERNANDO BIZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FERNANDO BIZERRA DA SILVA: “Intimadas as partes para se manifestarem acerca dos honorários periciais vindicados pela "expert" nomeada nos autos, às partes BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. opuseram impugnação sobrelevando ser excessivo o "quantum" proposto. Instada a se manifestar, a perita manteve a proposta primigênia. Considerando a complexidade da prova técnica cuja produção se mostra necessária para o deslinde da presente fase processual, a "expertise" da perita nomeada e a necessidade de se proporcionar uma célere prestação jurisdicional, fixo os honorários periciais em R$ 8.300,00. Intime-se a “expert” para que informe se aceita realizar a perícia deferida nos autos pelo valor ora fixado. Manifestando-se positivamente a perita, intimem-se as partes BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para que promovam o adiantamento das suas respectivas cotas-partes da verba honorária ora fixada. Adiantada a integralidade dos aludidos honorários, intime-se a perita para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega de seu laudo, atentando a Secretaria e a "expert" para o disposto no artigo 474 do CPC.” O Agravante sustenta que “a prova pericial foi requerida explicitamente e exclusivamente pela parte Requerente, de acordo com o que dispõe art. 95 do NCPC, §§ 1o e 3o do NCPC, cabe a esta arcar com o pagamento dos honorários, visto que foi a parte que requereu a perícia”. Salienta que “a proposta homologada pela juíza do 1o grau se encontra muito acima do que é proposto pelos demais profissionais, bem como é proposto pelos magistrados do 1o Grau”. Afirma que “a perícia em questão envolve contrato de empréstimo consignado e assinaturas, não apresentando assim, a complexidade do trabalho e nem requer tempo excepcional de trabalho”. Acrescenta que “deve ser considerado o Decreto Judiciário no 2.000/2023, em que reajustou os valores da tabela do Decreto Judiciário no 1.068, o valor seria de R$ 412,78”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “o ônus pela perícia seja do Agravado e, subsidiariamente, haja a redução do valor excessivo de honorários”. Preparo recolhido (IDs 72588069 e 72588070). É o relatório. Decido. A decisão agravada, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em princípio é suscetível de agravo de instrumento, na interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada no Tema Repetitivo 988, tendo em vista a possível inocuidade processual de deliberação apenas em sede de apelação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) (AGI 07439781420238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJE 8/2/2024)” A perícia foi designada a pedido do Agravante. Veja-se (ID 217504757 – autos de origem): “Porque relevante para o deslinde do feito, DEFIRO a pretensão dos corréus BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. à realização de perícia grafotécnica, diligência para a qual nomeio a "expert" Jacqueline Mila Tirotti, cadastrada junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT.” À falta de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 07441981220238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 7/2/2024)” O perito estimou seus honorários em R$ 9.200,00 (IDs 229053488 e 234012002 – autos de origem), com a seguinte abordagem: “Os honorários foram calculados com base na demanda de horas para a execução da perícia. Assim sendo, o trabalho é discriminado em estimativa de horas: 1a ETAPA Leitura dos autos 2 h Diligências e Coletas Diligências necessárias, coleta de padrões, obtenção dos documentos solicitados 3 h 2a ETAPA Análise dos 6 documentos Análise de 1 periciando (assinaturas e rubricas) Analisar os padrões, os documentos questionados e fazer as imagens (fotografias e macrofotos) 9 h 3a ETAPA Redação do Laudo Responder 26 quesitos 9 h Total 23 h (...) I – Para casos de um documento, o valor corresponde a R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). O valor está na média cobrada por esta perita e outros profissionais (conforme anexo I e II). No caso em tela, para 6 (seis) documentos, o valor por documento ficaria R$ 5.200,00, multiplicado por 6 documentos, ficaria: R$ 31.200,00. Tendo em vista se tratar de um único periciando em um único laudo, a perita já reduziu boa parte do preço dos honorários. II – Ademais, caso o valor fosse dividido por contrato (R$ 9.200,00/6 contratos), ficaria R$ 1.533,33, sendo até mesmo inferior ao valor da AJG. III - Os honorários são pautados nas horas de trabalho, necessárias para responder os quesitos, demonstradas na proposta, com base nos custos de manutenção do escritório, equipamentos (lupas, microscópios, iluminação especial), deslocamentos, combustível, especialização e materiais para a elaboração do laudo. IV - Ademais, o valor apenas será levantado pela perita após a finalização dos trabalhos, assim sendo, todo o trabalho é arcado com recursos próprios para depois de meses serem ressarcidos.” Dada a restrição do objeto da perícia e a própria dimensão econômica da causa, em princípio os honorários periciais arbitrados se mostram condizentes com o trabalho a ser desempenhado, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator